Tribunal: STF
Processo: RE 113916
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREÇO ABUSIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Diante da solução peculiar articulada no aresto recorrido - dando pela procedência da ação popular sem desfazer o negócio lesivo, e condenando os responsáveis pelo ressarcimento - é de entender-se melhor a manutenção de seu teor, eis que solução diversa conduziria para além dos limites do extraordinário.